Tribunal: STF
Processo: ARE 1338574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A ACARRETAR O FORNECIMENTO TARDIO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DAS RÉS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “É certo que o fornecimento de energia elétrica decorre de um contrato de prestação serviço, que, por sua vez, “possui um marcante traço de bilateralidade, uma vez que o prestador se obriga a realizar a atividade, em troca de retribuição, e o tomador se obriga a pagar o pactuado, em retorno à conduta efetivada".



    Ora, em se tratando de prestação de serviço de energia, é razoável inferir, de plano, que os contratantes são, de um lado, o consumidor da energia elétrica, o qual se beneficiará do serviço prestado, e, de outro, a concessionária desse serviço essencial, in casu, a Celpe. 



    Nesse mesmo sentido, a Resolução Normativa n.º 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ao dispor sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, esclarece o seguinte:



    (...)



     É certo, portanto, que, no âmbito do contrato de prestação de energia elétrica, são contratantes os consumidores, uma vez que são os que utilizarão do serviço e assumirão as obrigações contratadas. Cabe a eles, consequentemente, conforme expressamente previsto na referida resolução, solicitar o fornecimento do serviço.



    Importa esclarecer, inclusive, que o fato de ser o imóvel objeto desta demanda adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida em nada altera o traço de bilateralidade do contrato de prestação de energia elétrica ou a responsabilidade do consumidor em solicitar o fornecimento do serviço.



    Em detida análise à resolução n.º 414 da ANEEL, verifiquei que existem diversas regras específicas, nos arts. 48 e 48-B, quanto aos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida. No entanto, não há qualquer regramento que atribui à construtora ou a Caixa Econômica Federal a responsabilidade em solicitar a ligação de energia em cada unidade habitacional.



    Assim, ao meu ver, é incoerente atribuir o dever de solicitar a ligação de energia elétrica a qualquer um que não seja o consumidor, a não ser que tenha a Caixa Econômica Federal ou a construtora Constantini expressamente assumido tal obrigação, o que não é o caso dos autos, conforme passo a demonstrar.



    Em exame ao contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a parte autora (anexo 87), verifico que a CEF, em momento algum, comprometeu-se a entregar imóvel com ligação de energia realizada.



    (...)



    No mais, ao meu ver, a única solicitação de ligação de energia elétrica que a construtora poderia assumir seria quanto à unidade consumidora das áreas comuns, uma vez que há permissão normativa para tanto, na medida em que cabe à CEF modificar a titularidade da unidade consumidora para o condomínio, quando constituído.



    Conforme o art. 17, parágrafo único da resolução normativa n.º 414 da ANEEL, nos empreendimentos com múltiplas unidade consumidoras, “as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituem uma unidade consumidora de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento”.



    Além disso, o item 3.3, “l” da Portaria n.º 168 do Ministério das Cidades estabelece que é dever das instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de executores do Programa Minha Casa Minha Vida, promover a alteração de titularidade da unidade consumidora do condomínio, após sua constituição.



    É evidente, portanto, que a construtora Constantini não assumiu qualquer responsabilidade além daquelas já previstas nos normativos atinentes ao Programa Minha Casa, Minha Vida, de forma que seu dever, no que diz respeito à energia elétrica, restringe-se à ligação de energia das áreas comuns e ao fornecimento de condições estruturais efetivas para a ligação definitiva das unidades habitacionais, a ser solicitada por cada morador.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente